Tribunal: STF
Processo: ARE 1434151
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    ALMEJADA IMPRONÚNCIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ALEGADA PREPONDERÂNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA EM CASO DE DÚVIDA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO DELITO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE, EM UMA ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, RESPALDA A PRETENSÃO ACUSATÓRIA. FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE DEMONSTRAM O RÉU CONVERSANDO COM O OFENDIDO, MANUSEANDO APARELHO DE SOM PERTENCENTE À VÍTIMA E POSTERIORMENTE ACOMPANHANDO-A EM DIREÇÃO AO BAMBUZAL LOCAL DOS FATOS. EXAME PERICIAL QUE LOGROU EM REALIZAR CONFRONTO DATILOSCÓPICO POSITIVO NO OBJETO MANEJADO PELO RÉU E ENCONTRADO PRÓXIMO AO OFENDIDO. DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO QUE ESCLARECE A DINÂMICA DOS FATOS A PARTIR DAS IMAGENS DE MONITORAMENTO. VERSÃO DA DEFENSORIA QUE SE CONTRAPÕE ÀQUELA APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INCERTEZAS QUE SE RESOLVEM A FAVOR DA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO BROCARDO QUE BUSCA GARANTIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 



    ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE O CRIME TER DECORRIDO DE INSATISFAÇÃO DO ACUSADO COM O CONVITE DA VÍTIMA PARA MANTEREM RELAÇÕES SEXUAIS. ADEMAIS, MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA QUE INDICA, NESSA ETAPA PROCESSUAL, SOFRIMENTO EXCESSIVO E DESNECESSÁRIO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. QUESTÕES QUE IGUALMENTE PRECISAM SER SUBMETIDAS AO CORPO DE JURADOS. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 356, p. 8)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 376).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 279/STF e porque a alegada ofensa seria meramente indireta à Constituição Federal (e-doc. 397).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Por outro lado, a decisão de impronúncia somente tem lugar quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a teor do art. 414, do Código de Processo Penal. Justamente por encerrar o processo, acarretando o afastamento de competência constitucional, a impronúncia é medida excepcional, que deve ser restrita às hipóteses nas quais não se vislumbra qualquer possibilidade de êxito da pretensão acusatória. Subsistindo incerteza razoável, indicativa de probabilidade fundada, impõe-se a pronúncia. 



    Estabelecidas essas premissas, ao contrário do alegado pela defesa da recorrente, extrai-se do caderno processual contexto fático-probatório que, em uma análise perfunctória, ampara a pretensão acusatória. 



    No caso em apreço, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do boletim de ocorrência, relatório de local de crime recognição visuográfica, termo de apreensão, laudo papiloscópico, laudo pericial cadavérico, imagens de monitoramento e relatório de missão policial constantes no inquérito (Evento 1 e 3 dos autos n. 5002463-77.2021.8.24.0023), exame pericial em local de morte violenta (Evento 22 dos autos originários), bem como da prova oral colhida nas fases indiciária e judicial. 



    A despeito de, efetivamente, não existir testemunhas oculares, o Delegado de Polícia Allan Leandro Antunes Marinho, responsável pela condução da investigação que ensejou a presente ação penal, esclareceu, sob o crivo do contraditório, que as imagens de monitoramento da Universidade Federal de Santa Catarina, demonstraram a vítima, momentos antes de ser morta, conversando por alguns minutos com um indivíduo, e em seguida dirigiu-se ao bambuzal local dos fatos, tendo sido acompanhada, segundos depois, pela pessoa com quem dialogava. 



    Segundo declarou o Delegado, os vídeos revelam que enquanto estavam sentados um ao lado do outro o ofendido mostrou objetos para o agente, entre eles um aparelho de som automotivo, o qual foi manuseado e devolvido à vítima antes de saírem em sentido ao bambuzal. Informou que o ofendido levantou-se e saiu primeiro, e o agente acompanhou-o depois de transcorridos alguns segundos. 



    O agente estatal anunciou que a investigação logrou em identificar o recorrente como sendo a pessoa que conversou com a vítima instantes antes do crime e a acompanhou até o local dos fatos, notadamente através do laudo papiloscópico, o qual atestou confronto positivo da digital do acusado no aparelho automotivo que estava com a vítima. Ao arremate, o Delegado consignou que as características físicas do recorrente coincidem com o indivíduo que aparece junto à vítima nas filmagens (Evento 173 dos autos originários). 



    As gravações das câmeras de segurança e o relatório constantes no inquérito policial corroboram a narrativa da testemunha Allan, demonstrando a dinâmica apresentada pelo agente público. - (e-doc. 356, p. 3)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia.



     2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 



    3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE.



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.380.579-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/11/2022, p. 17/04/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE nº 788.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2014, p. 24/02/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator